Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713885-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ANA LUIZA DO NASCIMENTO VIEIRA NOMELINI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição apresentada pelo embargado, ID 23377371, noticiando o julgamento do Tema 1034 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o que entender de direito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator